Tribunal: STF
Processo: AI 777207
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-05-04
Data de publicação: 2010-05-04

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE 
   PREQUESTIONAMENTO. LEGISLAÇÃO LOCAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE 
   PROVAS. IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
1.	O Tribunal a 
   quo não se manifestou explicitamente sobre os temas constitucionais 
   tidos por violados. Incidência das Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo 
   Tribunal Federal.
2.	A controvérsia foi decidida com fundamento na 
   legislação local. Incidência da Súmula n. 280 deste 
   Tribunal.
3.	Reexame de fatos e provas. Inviabilidade do recurso 
   extraordinário. Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal.
	Agravo 
   regimental a que se nega provimento.